Tribunal: STF
Processo: HC 131348
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNIO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 115, DO CP. MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICAÇÃO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. Inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário. 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 115 do CP, a verificação do critério dos 70 (setenta) anos de idade, para fins de redução pela metade dos prazos prescricionais, ocorre na data da publicação da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.